Tribunal: TJDFT
Processo: 0710072-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. ART. 63 DO CP. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade de reconhecimento de pessoa realizado em audiência de instrução quando apenas tiver o objetivo de corroborar o reconhecimento feito anteriormente na Delegacia de Polícia, nos moldes do art. 226 do CPP.
2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando confirmada pelas demais provas constantes dos autos, especialmente pela confissão do corréu.
2. Inviável a desclassificação de furto qualificado pela fraude para estelionato quando a utilização do meio fraudulento for para inibir a vigilância das vítimas, uma vez que a entrega dos bens não foi definitiva, e sim, um meio de debilitar a vigilância sobre os bens furtados.
3. Já decidiu esta Turma Criminal que “1. A fraude, no crime de furto, tem por escopo a redução da vigilância da vítima sobre o bem, para facilitar a subtração, sem que ela perceba estar sendo despojada de seus pertences. A entrega transitória do bem pela vítima ao agente não descaracteriza este tipo de delito ou o crime de furto previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. (Acórdão 1243701, 00061285620178070006, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.
5. Apesar de o acusado ostentar outras passagens, bem como estar respondendo a outros processos relacionados a semelhantes golpes, as condenações utilizadas para agravar a pena pela multirreincidência não estão aptas para este fim (art. 63 do CP), o qual exige que o novo crime seja praticado depois de transitar em julgado a sentença que tenha condenado o agente por crime anterior.
6. Em que pese o quantum de pena aplicada (inferior a 4 anos), deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista que as circunstâncias do art. 59 do CP também são determinantes na fixação do regime inicial e, no caso, os maus antecedentes do recorrente justificam a imposição de regime mais gravoso. Precedentes.
7. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ao réu, pois não satisfeitos os requisitos do art. 44 do CP, uma vez que comprovado nos autos os maus antecedentes do recorrente, não sendo a medida socialmente recomendada para o caso concreto.
8. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.